Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL COM REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. PEDIDO EXPRESSO E CONJUNTO DE REMESSA DOS AUTOS PARA A CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Em análise das normas de regência pertinentes ao tema, constata-se que o Estatuto da Criança de do Adolescente, em seu artigo 147, I, e o Código de Processo Civil em seu artigo 53, I, “a”, preveem expressamente que o foro competente para a ação de divórcio é o do domicílio do guardião do filho incapaz.
2. No caso dos autos, o feito cuida de divórcio consensual com regulamentação de guarda e alimentos, em que uma das partes reside em Águas Claras e a outra no Guará. Declaram que possuem um filho incapaz, tendo estabelecido a guarda compartilhada do menor, com o lar referencial do genitor, que reside em Águas Claras. Informam que a distribuição do feito na circunscrição judiciária do Guará se deu por equívoco, requerendo expressamente a remessa para a circunscrição Judiciária de Águas Claras.
3. O dispositivo legal não faz qualquer distinção quanto à consensualidade ou litigiosidade da ação de divórcio, sendo descabida a alegação de que se faz necessária a demonstração de prejuízo ao menor em razão da consensualidade do pedido.
4. Conflito conhecido e não provido. Declarado competente o Juízo Suscitante.